Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelações do ministério público e da defesa. Tribunal do júri. Homicídio simples consumado e homicídio simples tentado. Embriaguez ao volante. Condução de veículo automotor sem habilitação. Artigo 593, inciso iii, todas as alíneas, do código de processo penal. Súmula 713 do supremo tribunal federal. Aplicação da pena. Circunstâncias e consequências do crime. Fração de aumento. Pena acessória. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 121, caput; art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia; (ii) analisar se a sentença do juiz presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; e (iv) verificar se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, especificamente quanto à valoração negativa das consequências e das circunstâncias dos crimes de homicídio simples consumado e tentado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas elas.
4. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posteriores à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguidas nulidades no momento oportuno, ausente violação ao art. 593, inciso III, alínea “a” do CPP.
5. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
6. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre no caso em análise, em que a decisão dos jurados está amparada nas provas produzidas durante a instrução processual, afastando a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP.
7. Quando o crime de homicídio enseja o desamparo emocional, afetivo e financeiro de filhos menores, tem-se uma consequência não natural do delito, sendo, portanto, justificável a valoração negativa das consequências do crime.
8. Extrapolam as consequências comuns ao crime o fato de a vítima ter sofrido múltiplas fraturas, ter sido submetida a procedimento cirúrgico, permanecido 3 meses acamada e afastada de suas atividades laborais por 6 meses e atualmente apresentar limitações de movimento, o que a impede se exercer sua função habitual devendo, portanto, ser mantida a avaliação negativa das consequências do crime.
9. As circunstâncias dos crimes de homicídio simples consumado e tentado merecem valoração negativa, pois o acusado conduziu veículo automotor sem habilitação, sob efeito de álcool e na contramão da via, colocando em risco a coletividade.
10. Atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade a exasperação da pena-base com observância do intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
11. Fixada a pena corporal no mínimo legal, deve a pena acessória seguir a mesma sorte, em observância ao princípio da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
12. Recurso ministerial conhecido e provido. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.
____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828270, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 1971597, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1640162, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 09/11/2022; TJDFT, Acórdão 1980831, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025.